Tribunal: TJSP
Processo: 2245892-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. BACENJUD. A penhora de ativos financeiros depositados em instituição financeira não se confunde com a penhora de faturamento da empresa, que deve seguir o procedimento previsto no artigo 866 do CPC, por tempo razoável à satisfação do crédito e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Inviabilidade

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. BACENJUD. A penhora de ativos financeiros depositados em instituição financeira não se confunde com a penhora de faturamento da empresa, que deve seguir o procedimento previsto no artigo 866 do CPC, por tempo razoável à satisfação do crédito e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Inviabilidade de acolhimento do pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 769 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.